Tribunal: CARF
Processo: 13971.720920/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
CONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada a inconstitucionalidade de lei não é da competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2 do CARF.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO. PROVAS. NECESSIDADE.
Presunção legal de omissão de receita, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Aplicação da Súmula no 25 do CARF.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NULIDADE. NÃO ENCERRAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não se faz necessário o encerramento do procedimento fiscal para que se proceda a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL quando identificada ocorrência de hipótese de exclusão prevista no art. 29 da Lei Complementar no 123/2006.
PERÍCIA. NECESSIDADE. JULGAMENTO DE PISO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da controvérsia, conforme Decreto 70.235/72.
Não se vislumbrando ocorrência de nulidade do julgamento a quo que denegou a perícia pleiteada.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO. REGIME MONOFÁSICO. PROVA.
Mantém-se a exigência da contribuição quando não comprovado que os produtos vendidos se sujeitam à tributação pelo regime monofásico.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO. REGIME MONOFÁSICO. PROVA.
Mantém-se a exigência da contribuição quando não comprovado que os produtos vendidos se sujeitam à tributação pelo regime monofásico.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720920/2014-16
ACÓRDÃO
1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MABELLE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
CONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada a inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da
Súmula no 2 do CARF.
MULTA
QUALIFICADA.
SONEGAÇÃO.
FRAUDE.
LANÇAMENTO
POR
PRESUNÇÃO. PROVAS. NECESSIDADE.
Presunção legal de omissão de receita, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Aplicação da Súmula no 25 do
CARF.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NULIDADE. NÃO ENCERRAMENTO.
PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não se faz necessário o encerramento do procedimento fiscal para que se
proceda a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL quando identificada
ocorrência de hipótese de exclusão prevista no art. 29 da Lei
Complementar no 123/2006.
PERÍCIA.
NECESSIDADE.
JULGAMENTO
DE
PISO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um
adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou
diligência para a solução da controvérsia, conforme Decreto 70.235/72.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
2
Não se vislumbrando ocorrência de nulidade do julgamento a quo que
denegou a perícia pleiteada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO. REGIME MONOFÁSICO. PROVA.
Mantém-se a exigência da contribuição quando não comprovado que os
produtos vendidos se sujeitam à tributação pelo regime monofásico.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO. REGIME MONOFÁSICO. PROVA.
Mantém-se a exigência da contribuição quando não comprovado que os
produtos vendidos se sujeitam à tributação pelo regime monofásico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para exonerar
a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75%, conforme previsto no art. 44 da Lei
9.430/96.

Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
3
Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO), por bem representar até aquele momento processual:
Em ação fiscal procedida na empresa acima identificada foram constatadas as
seguintes irregularidades:
1) FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA QUE PERMITISSE A IDENTIFICAÇÃO
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCLUSIVE BANCÁRIA (Art. 29, VIII da Lei
Complementar no 123, de 2006).
2) OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL – DEPÓSITO BANCÁRIO DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA: R$ 5.833.477,52 (Art. 42 da Lei no 9.430, de 1996).
3) RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADA PELA
SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 985/994, foi
constatada a falta de escrituração de contas e seus depósitos bancários, o que
implicou na exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL, conforme os autos do
presente processo no 13971.720920/2014-16.
Tendo em vista a falta de escrituração da totalidade da movimentação bancária
da empresa, a fiscalização elaborou representação para exclusão do Simples
Nacional do que resultou a publicação do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE)
DRF/BLU No 10, de 4 de abril de 2014, fulcrado na Lei Complementar 123/2006,
art. 29, inciso VIII.
O ADE produziu efeitos a partir de 01 de janeiro de 2010, conforme disposto no
artigo 29, § 1°, da LC no 123.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
4
Tendo em vista que intimada, a contribuinte não comprovou a origem dos
créditos bancários mantidos em suas contas correntes, a empresa foi autuada por
omissão de receita, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, apurando-se
IRPJ e, em decorrência, os tributos relativos ao PIS, Cofins, CSLL, sob a sistemática
do lucro arbitrado, tendo em vista a falta de escrituração de sua movimentação
bancária.
A empresa foi intimada a apresentar a comprovação da origem dos depósitos
bancários que foram relacionados no termo de intimação 2. Apresentou resposta
contendo planilhas, informando valores mensais e diários de créditos bancários e
cheques devolvidos. Todavia tais elementos não comprovaram a origem dos
créditos bancários, nem os valores que foram escriturados. A empresa foi
reintimada, mas não houve resposta.
A empresa foi informada dos efeitos da exclusão do Simples Nacional (termo de
intimação fiscal no 3), sendo-lhe dada a oportunidade de opção pela forma de
tributação do IRPJ e CSLL.
Em 07 de maio de 2014, a empresa protocolizou manifestação de inconformidade
contra o ADE, mas não houve resposta por parte da fiscalizada quanto à forma de
tributação, o que implicou na adoção do Lucro Arbitrado.
A adoção do arbitramento do lucro teve como fundamento o inciso II do art. 530,
do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR de 1999), pois a escrita apresentada pela
empresa mostrou-se totalmente inadequada para identificar sua movimentação
financeiro-bancária.
Analisados os créditos bancários que não tiveram sua origem comprovada, foram
considerados nos respectivos meses, referentes a receita omitida:

Na determinação do lucro arbitrado, foi considerada a receita omitida e a receita
de revenda declarada na Declaração Anual Simplificada (DAS). Os valores devidos
apurados na DAS, foram deduzidos dos tributos apurados com base no lucro
arbitrado conforme demonstrativo às fls. 989 e 990 (constante no TVF).
Tendo em vista a conduta da contribuinte, conforme hipóteses contidas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, foi aplicada a multa de 150%, prevista no art.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
5
44, I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 e elaborada Representação Fiscal para Fins
Penais.
Foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária contra o sócio-administrador em
2010, Sr. ANDRÉ LUIZ BECKER - CPF 033.436.249-00, com base nos artigos 124, I,
128 e 135 do CTN (fl.1055).
(...)
A empresa, ciente do ADE protocolizou manifestação de inconformidade contra
sua exclusão do Simples Nacional, sob os seguintes argumentos:
Manifestação de inconformidade.
Entende que o ADE não deve prosperar, devendo ser cancelado, Uma vez que
decorre de procedimento administrativo em que o direito de defesa da
impugnante sequer teria sido observado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau deflagrou o processo
administrativo de representação para exclusão do Simples Nacional n°
13971.720920/2014-16, em face de processo de fiscalização também tramitando
naquela unidade federal. No entanto, não há qualquer notícia nos autos, acerca
do encerramento do processo fiscalizatório que teria identificado as supostas
irregularidades fiscais, apontadas como substratos fundamentais para a exclusão
da Impugnante do Simples Nacional.
Na verdade, o processo fiscalizatório ainda se encontrava em andamento quando
da deflagração do procedimento de exclusão, na medida em que a Impugnante
sequer tinha apresentado (seus prazos estavam rigorosamente em dia), os
documentos comprobatórios e justificadores de sua movimentação bancária no
procedimento de fiscalização.
Portanto, não encontra respaldo fático e jurídico o fundamento adotado para
exclusão, quer porque a Impugnante mantinha escrituração em seu livro-caixa,
quer porque o procedimento de apuração da regularidade de sua movimentação
bancária, não tinha se encerrado ainda e, dessa forma, não houve o respeito à
garantia constitucional para que esta apresentasse suas justificativas e
comprovações.
A impugnante não obrou de forma a não permitir a identificação da sua
movimentação financeira, ao contrário quando instada a demonstrar essa
movimentação vinha cumprindo rigorosamente com as determinações da
autoridade fiscal encarregada do processo de fiscalização entregando os
documentos exigidos e justificando toda e qualquer transação ocorrida em suas
contas correntes e carteira. Portanto não há fundamento fático e jurídico para a
sua exclusão do simples Nacional embasado no art. 29, VIII da Lei Complementar
no 123 de 2006.
Não estando concluído o procedimento fiscalizatório, com imputação de infrações
à legislação tributária (no caso presente, que serviram de fundamento jurídico
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
6
para exclusão sumária da Impugnante do Simples Nacional), não se pode
confirmar a existência das irregularidades imputadas, ou seja, a ausência de
escrituração do livro-caixa e/ou o não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária. Com a lavratura do auto de infração e imputação de
penalidades, se inaugurará a fase contenciosa do lançamento, através da qual
deverá ser observado, segundo dispõe o artigo 5o, Inciso LV, a constituição
Federal, o direito de ampla defesa e do contraditório, com a suspensão da
exigibilidade consignada no ato fiscal impugnado.
Ao publicar o ato declaratório, de exclusão da Impugnante do Simples Nacional,
sob fundamento de supostas irregularidades não demonstradas de forma
definitiva no âmbito administrativo, o Delegado da Receita Federal do Brasil em
Blumenau, não agiu em conformidade com a citada garantia constitucional, que é
perfeitamente aplicável no processo administrativo de qualquer espécie.
Em face da completa nulidade do procedimento de exclusão do Simples e sua
conclusão, propugna agregar procedência à presente manifestação de
inconformidade, cancelando o ADE / DRF/BLU no 010 de 4 de abril de 2014,
mantendo a contribuinte no Simples Nacional.
Ciente do lançamento do crédito tributário em 18/06/2014, a contribuinte
ingressou em 21/07/2014 com impugnação, na qual refuta os lançamentos, em
suma, sob as seguintes alegações:
(...)
Essa apuração da base de cálculo para incidência dos tributos lançados, não
merece prosperar, na medida em que se encontra totalmente equivocada. Na
verdade, observando o conjunto do processo de fiscalização, elementos
probatórios a ele carreados, como a comprovação das receitas declaradas e os
extratos bancários de TODAS as contas mantidas pela Impugnante nas instituições
financeiras identificadas, se constata que a totalidade das receitas da Impugnante
eram depositadas ou creditadas nas referidas contas.
Sendo assim, no montante total dos depósitos e créditos bancários apurados,
evidentemente se encontra incluído o valor das receitas já efetivamente
declaradas e levadas à tributação regularmente, através do sistema simplificado
então vigente, ou seja, a totalidade dos valores intitulados apenas como receitas
omitidas, é que deveria ser objeto de apuração dos tributos devidos, com
demonstração das bases de cálculo respectivas, sem o acréscimo das receitas
declaradas, já que essas, repete-se, estão incluídas na movimentação bancária
demonstrada.
Assim, caso mantida a totalidade da suposta receita (decorrente dos depósitos e
créditos bancários apurados), como efetivamente omitida, dela se deve abstrair o
montante daquela efetivamente declarada, pois integrante da totalidade da
movimentação bancária verificada.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
7
Nesse sentido, constata-se com absoluta clareza, que a base imponível apurada
deveria incidir somente (se mantidos os valores apurados, o que não é o caso
como se verá adiante) sobre o montante de R$ 5.833.477,52 (onde se encontra
incluída a receita declarada) e não sobre os R$ 7.782.511,02, como ocorreu
efetivamente, descontando-se do montante dos tributos apurados, os valores já
recolhidos na forma simplificada e demonstrados no quadro resumo.
Trata-se, portanto, de nulidade da base de cálculo adotada para o lançamento dos
créditos tributários impugnados, seus acréscimos legais e multas respectivas e,
sendo nula a base imponível adotada, data vênia, também deve ser considerado
nulo o ato de lançamento como um todo. Por tais razões, propugna que este
colegiado julgue procedente (neste aspecto) a presente impugnação
administrativa, com o consequente cancelamento do lançamento impugnado.
Caso entendam não se tratar de nulidade do lançamento, requer seja agregada
procedência à presente impugnação, para se determinar a modificação da base de
cálculo dos tributos lançados, a fim de seja tomada como base a receita apurada
nos extratos bancários, já fazendo parte dela o montante daquela declarada e
reconhecida, modificando-se assim a totalidade de todos os tributos lançados,
com seus respectivos acréscimos e penalidades.
Apuração equivocada das receitas omitidas
Ao apurar as receitas relativas aos depósitos e créditos lançados em contas-
correntes da Impugnante, a autoridade fiscal obrou com equívoco, uma vez que o
somatório dos valores efetivamente tidos como de origem não comprovada,
refletiu em omissão de receitas, mas não se coaduna com os valores efetivamente
encontrados nos extratos bancários, objeto da análise fiscal. Há erro no
dimensionamento efetivo da base de cálculo utilizada para o arbitramento do
lucro e para a tributação reflexa da CSLL, PIS e Cofins.
O quadro estampado no MPF revela os seguintes valores:

No entanto, depois de analisar os valores lançados nos extratos de cada
instituição financeira acima referida, não se chegou aos valores declinados no
lançamento, pois observadas as devoluções de cheques, estornos e demais
lançamentos que não se constituem em ingressos/receitas novas, o somatório não
reflete a realidade dos lançamentos encontrados nos respectivos extratos
bancários. Assim não podem ser considerados como receitas. As diferenças entre
as receitas declaradas no razão e lançamento nos livros fiscais e dos totais
encontrados são:
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
8

Assim, se observa mais uma vez que a base imponível apurada pela autoridade
fiscal lançadora não merece ser mantida, pois totalmente nula por não refletir os
valores efetivamente encontrados nos documentos objeto da verificação fiscal.
Portanto totalmente inválido o lançamento nela baseada.
Anexa-se planilhas que evidenciam claramente os valores a serem lançados que
são infinitamente menores do que os estampados nos autos de infração.
Lançamento reflexos do PIS e da Cofins.
Atividade exercida pela Impugnante, conforme consta dos documentos já
analisados pela Autoridade fiscal lançadora, é de comércio atacadista e varejista
de cosméticos e produtos de perfumaria e de higiene pessoal, móveis e utensílios
aplicados na área estética, produção, organização e promoção de eventos
relacionados à área de cosméticos (cláusula terceira do contrato social anexo).
Sendo assim dentre os produtos que comercializa, se encontram produtos de
perfumaria, de toucador e higiene e limpeza pessoal, relacionados nas NCMs:
Posições 33.03; 33.04; 33.05 e 33.07; Códigos 34101.11.90 (exceto 3401.11.90 Ex
01) e 3401.20.10 e 96.03.21.00, os quais estão sujeitos ao sistema de tributação
monofásica em relação à Cofins e ao PIS, o que redunda na tributação
diferenciada e na completa modificação dos valores efetivamente apurados e
supostamente devidos, conforme se abstrai das tabelas elaboradas em harmonia
com os percentuais de faturamento desses produtos, no exercício objeto da
fiscalização e lançamentos impugnados (documentos nos 05/10, anexos).
Dessa forma, ainda que existindo eventuais valores de receitas a serem tributados,
em relação às contribuições da Cofins e do PIS, devem ser levados em
consideração os produtos sujeitos ao sistema de tributação monofásica, com
aplicação das bases de cálculo e alíquotas a ele inerentes (demonstradas nas
planilhas anexas), a fim de que a apuração dos valores devidos esteja de acordo
com o princípio da legalidade tributária.
Das penalidades agravadas.
Observadas as circunstâncias do caso presente, mormente no que se refere aos
montantes das receitas efetivamente apuradas, também não merece ser mantida
a aplicação da multa agravada (150%) sobre os tributos eventualmente devidos,
uma vez que a conduta da Impugnante não se enquadra nas hipóteses legalmente
previstas para tais imposições. Além disso, no caso de manutenção de tais
penalidades, é cediço que as mesmas somente deveriam incidir sobre os atos ou
fatos que redundaram na vontade deliberada de sonegar, devendo-se afastar do
agravamento a totalidade das receitas efetivamente declaradas e levadas à
tributação pela Impugnante, sob pena de caracterização de punição sobre fatos
não caracterizados como ilícitos, o que não se coaduna com a legislação em vigor.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
9
Assim, no caso de aplicação de penalidades (multas) também merece ser
reformado o ato fiscal impugnado a fim de que sejam revistas e desagravadas.
Das provas.
Além da prova documental anexa, há necessidade de realização de prova técnica
especializada (caso esse colegiado não acolha de plano os valores apurados pela
impugnante). Consiste na realização de PERÍCIA CONTÁBIL/FINANCEIRA nos
extratos bancários constantes dos autos, a fim de que sejam apurados os valores
que efetivamente representam créditos financeiros e receitas, uma vez que há
divergência entre os valores lançados pela autoridade fiscal e os constatados pela
impugnante.
(...)
A DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação através do Acórdão 14-59.146 - 3a
Turma da DRJ/RPO (e-fls. 1090 a 1104), de 16/07/2015, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. EXCLUSÃO. EFEITOS.
O fato de o Livro Caixa não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária, é hipótese de exclusão do Simples Nacional e produz efeitos a
partir do próprio mês em que incorrida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Os
depósitos em conta-corrente da empresa, cujas operações que lhes deram origem
não foram comprovadas, presumem-se advindos de receitas omitidas, obtidas à
margem da escrituração.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão de inverter
o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode refutá-la mediante
oferta de provas hábeis e idôneas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
ANO-CALENDÁRIO: 2010
TRIBUTAÇÃO. REGIME MONOFÁSICO. PROVA.
Mantém-se a exigência da contribuição quando não comprovado que os produtos
vendidos sujeitam-se à tributação pelo regime monofásico.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
10
TRIBUTAÇÃO. REGIME MONOFÁSICO. PROVA. Mantém-se a exigência da
contribuição quando não comprovado que os produtos vendidos sujeitam-se à
tributação pelo regime monofásico.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se à tributação reflexa da CSLL, PIS e Cofins idêntica solução dada ao
lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação da causa e efeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA.
Presentes nos autos fatos que caracterizam o intuito de fraudar o Fisco, aplica-se
a multa qualificada.
A empresa foi cientificada do julgado acima em 14/09/2015 (e-fl. 1112). Irresignada,
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1114 a 1122) no dia 14/10/2015, arguindo, em suma:
a) Que não houve garantia do direito a ampla defesa e devido processo legal pois a
exclusão do SIMPLES NACIONAL se deu antes do encerramento do
procedimento fiscal, momento em que ainda não estavam esgotadas as
apurações dos fatos.
b) Que a negativa da perícia pela instância de piso também ofendeu o direito a
ampla defesa ao negar os meios de provas permitidos e não vedados pela
legislação. Entende que demostrou divergências entre os valores apurados pela
Autoridade Fiscal e os efetivamente devidos e que a prova pericial é que iria
comprovar definitivamente tal divergência. Por esta razão, entende que a
decisão da instância julgadora a quo deve ser anulada.
c) Questiona o valor total apurado pela Autoridade Fiscal de receitas oriundas de
movimentação financeiras não justificadas de R$ 7.173.860,66. Argumenta que
o valor correto seria de R$ 4.059.037,92 após expurgos de devoluções de
cheques, estornos e demais lançamentos que não se constituem em
ingressos/receitas novas.
d) Que comercializava produtos que estavam sujeitos ao regime monofásico de
PIS/COFINS e, sendo assim, ele não teria valores a pagar referente a tais
tributos.
e) Que a multa de ofício qualificada para 150% não se enquadra nas hipóteses
legalmente previstas para tal imposição. Além disso, entende que esta somente
deveria incidir sobre os atos ou fatos que redundaram na vontade deliberada de
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
11
sonegar, devendo ser afastada da parte relativa à insuficiência de declaração ou
recolhimento.
f) Que a multa de 150% teria efeito confiscatório, trazendo julgado do Supremo
Tribunal Federal onde haveria este pronunciamento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 14-59.146 - 3a Turma da DRJ/RPO se deu em 14/09/2015 (e-fl.
1112), sendo o recurso voluntário apresentado em 14/10/2015 (e-fl. 1114). Logo, o recurso é
tempestivo e, preenchendo os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Preliminares

INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA
O contribuinte traz no seu recurso a pretenção de reforma do acórdão de piso pela
suposta violação da autuação ao princípio da vedação ao confisco, especial pela imposição de
multa qualificada de 150%.
No que se refere à alegada violação do princípio constitucional do não-confisco,
reforça-se que não compete às instâncias julgadoras administrativas apreciar a conformidade de
lei, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os
demais preceitos emanados da própria Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não
cabe no âmbito deste contencioso a declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto, matéria reservada, também por força de dispositivo constitucional, ao
Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
12
Desta forma, não conheço do recurso voluntário na matéria que trata de
inconstitucionalidade de lei tributária, conhecendo os demais questionamentos.

NULIDADE DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
O recorrente defende que não houve garantia do direito a ampla defesa e devido
processo legal pois a exclusão do SIMPLES NACIONAL se deu antes do encerramento do
procedimento fiscal, momento em que ainda não estavam esgotadas as apurações dos fatos.
Não se vislumbra razão ao recorrente.
A exclusão do SIMPLES NACIONAL, no caso em tela, está prevista nos arts. 28 e 29
da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação
serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
(...)
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos
respectivos entes tributantes.
A Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, vigente à época da edição do
ADE DRF/BLU No 10/2014, ao regulamentar o § 3o do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006
acima, assim previu:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
13
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua
competência tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado
que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 29, § 3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado
que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação,
observado o disposto no art. 110. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §
1o-A a 1o-D; art. 29, §§ 3o e 6o)
Ou seja, a pretensão do recorrente de que precisaria ser encerrado o procedimento
fiscal para que fosse providenciada a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL não está
previsto na legislação que regula tal procedimento. Aliás, nem mesmo há a necessidade de
instauração de procedimento fiscal. Se, em algum momento, qualquer ente da federação
identificar a incidência em alguma hipótese prevista em Lei para exclusão do contribuinte do
SIMPLES NACIONAL, se pode fazer com a expedição do Termo de Exclusão e a ciência deste ao
contribuinte, como previsto na Resolução acima transcrita.
No caso concreto, em obediência aos §§ 1o e 2o do art. 75 da Resolução CGSN no
94, de 29 de novembro de 2011, a Receita Federal exarou o ADE DRF/BLU No 10/2014 (e-fl. 852,
em atendimento ao § 1o mencionado) e cientificou o contribuinte de tal ato (e-fl. 867, em
atendimento ao § 1o mencionado).
E a garantia aos direitos da ampla defesa e do devido processo legal? Eles estão
plenamente garantidos, como previsto no § 5o e 6o do art. 39 da Lei Complementar no 123/2006 e
no § 3o do art. 75 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, vigente à época:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.
(...)
§ 5o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser
decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela
respectiva administração tributária.
§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e
prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese
de apresentação de impugnação, defesa ou recurso.

Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
14
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua
competência tributária.
(...)
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se tornará
efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando-
se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 39, § 6o)
Na verdade, o contribuinte exerceu plenamente seu direito a ampla defesa de
acordo com o devido processo legal ao apresentar a Manifestação de Inconformidade contra a
exclusão do SIMPLES NACIONAL, assim como o Recurso Voluntário ora julgado.
Desta sorte, não se vislumbra razões para anulação do ato de exclusão do SIMPLES
NACIONAL referido por supostas ofensas aos princípios da ampla defesa e do devido processo
legal.

NULIDADE DO JULGAMENTO DE PISO POR NEGATIVA DE PERÍCIA
Ainda em sede preliminar, o recorrente alega que a negativa da instância a quo
referente a pedido de perícia realizado pelo recorrente na impugnação ofendeu o direito a ampla
defesa ao não permitir os meios de prova previstos e não vedados pela legislação.
Pois bem.
A questão pertinente a pedido de perícias está prevista nos arts. 16, 18 e 28 do
Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
15
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Na sua impugnação, o apelante assim se referiu sobre o pedido de perícia:
Assim, pela relevância da sua produção, a Impugnante requer se digne este r.
Colegiado determinar a realização de perícia técnica contábil\financeira, para
apuração das receitas efetivamente consideradas nos extratos bancários juntados
neste caderno processual, eis que se trata de prova indispensável à apuração dos
créditos tributários discutidos. Requer seja indicado por este Colegiado, servidor
como perito da União, para realização da análise pericial requerida, na forma
preconizada no parágrafo primeiro do artigo 18 do Decreto n° 70.235 de 06 de
março de 1972, o qual, deverá responder aso seguintes quesitos:
1) Na análise dos extratos bancários existentes no caderno processual, quais os
valores que efetivamente representam receitas da empresa fiscalizada;
2) Que itens o Sr. Perito utilizou como receita reconhecida e quais foram
desconsiderados na apuração? Por quê?
3) Qual o montante total das receitas efetivamente consideradas no extrato de
cada instituição bancária e no somatória de todas?
A instância de piso negou a perícia assim argumentando:
Quanto
à
realização
de
“PERÍCIA
CONTÁBIL/FINANCEIRA”,
reputa-se
desnecessária, pois no que diz respeito aos depósitos bancários, a referida
planilha de fls. fls.732/835, representou os créditos efetuados em suas contas
bancárias passíveis de comprovação. Bastaria comprovar a origem dos créditos
individualizados e relacionados por instituição financeira.
Observe-se que na planilha foram devidamente discriminados os bancos e os
créditos de valores que deveriam ser comprovados, mas embora intimada, não
comprovou a origem dos créditos, tampouco na fase impugnatória, como já
observado.
Ante o exposto, voto por julgar improcedentes a manifestação de inconformidade
e a impugnação, mantendo a exclusão da contribuinte do Simples Nacional e o
crédito tributário exigido.
Se observa, então, que a instância a quo entendeu desnecessária a perícia
solicitada, pois em momento algum o contribuinte buscou comprovar as origens dos créditos de
forma individualizada, como prevê a legislação.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
16
Observando os quesitos apresentados pelo impugnante à época, realmente eles são
absolutamente irrelevantes para apuração tributária realizada neste processo. Todos três quesitos
perpassam por questões a serem respondidas pelos peritos sobre quais créditos bancários
representaram receitas da empresa.
No entanto, o lançamento efetuado foi realizado por omissão de receita por
presunção legal a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, com base no art. 42
da Lei no 9.430/1996. Neste caso o ônus da prova é invertido e cabe ao contribuinte justificar, um
a um, os lançamentos a crédito efetuados em suas contas-correntes. Somente aqueles
lançamentos bancários que forem justificados com documentos que demonstrem não se tratar de
receitas ou que já que tenham sido oferecidos à tributação podem ser excluídos da apuração dos
tributos.
O contribuinte teve oportunidade de apresentar os documentos e as justificativas
que poderiam afastar os lançamentos bancários da composição da base de cálculo dos tributos
lançados em sede de fiscalização e na impugnação, mas não o fez. Qual seria a razão para fazê-lo
somente em sede de perícia?
A ampla defesa esteve garantida ao contribuinte. Ele poderia ter apresentado
documentações durante o procedimento fiscal e durante o contencioso.
Desta sorte, também não se não vislumbra ofensa à ampla defesa quando da
negativa da perícia pela instância a quo. Discordar das razões de decidir não justifica anulação do
julgado.

Mérito

SUPOSTO VALOR APURADO PELA AUTORIDADE FISCAL ESTARIA SUPERESTIMADO
No mérito, o recorrente alega que o valor total apurado pela Autoridade Fiscal de
receitas oriundas de movimentação financeiras não justificadas de R$ 7.173.860,66 estaria
incorreto. Argumenta que o valor certo seria de R$ 4.059.037,92 após expurgos de devoluções de
cheques, estornos e demais lançamentos que não se constituem em ingressos/receitas novas.
Nesta questão, se reforça que o lançamento se trata de omissão de receita por
presunção legal a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. Ou seja, pela previsão
legal, o ônus da prova é invertido, cabendo ao contribuinte a prova de que não é tributado o que a
lei assim prevê.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 está assim redigido:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
17
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Observa-se nos autos que o contribuinte foi devidamente intimado a comprovar a
origem dos depósitos (Termo de Intimação Fiscal 02, e-fls. 728 a 731, com planilha anexa de e-fls.
732 a 835). O valor total desta planilha perfaz R$ 5.833.477,52 de movimentação financeira a
justificar. A Autoridade Fiscal fez constar na planilha os estornos de cheques em valores negativos,
a fim de reduzir a futura base de cálculo apurada (já que os cheques aparecem em valores
positivos e os estornos negativos), de forma a zerar estes lançamentos referentes aos cheques
devolvidos.
A resposta apresentada (e-fls. 868 a 976) traz totais mensais e diários por banco por
tipo de lançamento que consta no extrato bancário. Não buscou justificar cada um deles, como
exigido pela lei, nem tampouco demonstrar os que foram escriturados.
A Autoridade Fiscal, então, reintimou o contribuinte (Termo de Intimação Fiscal 04,
e-fls. 981 e 982) a justificar todos os créditos ocorridos em suas contas-correntes de acordo com a
planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal 02. Em relação a esta nova intimação, o contribuinte
ficou silente.
Os lançamentos foram, então, efetuados, conforme Termo de Verificação de e-fls.
985 a 994. Os valores lançados com base em depósitos de origem não comprovadas perfazem
base de cálculo de R$ 5.833.477,52, exatamente os valores detalhados na planilha anexa ao Termo
de Intimação Fiscal 02 (e-fls. 732 a 835).
Além destes, foram lançados valores com base de cálculo de R$ 1.949.033,50,
exatamente os valores declarados pelo contribuinte em DASN do ano-calendário de 2010. Os
valores declarados e pagos de SIMPLES NACIONAL foram abatidos dos respectivos tributos, como
se vê no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 985 a 994).
Em sua Impugnação e Recurso Voluntário o apelante não traz comprovação das
origens dos recursos que passaram por suas contas-correntes. Faz meras alegações genéricas e
cita que, com o expurgo das “devoluções de cheques, estornos em conta-corrente e demais
lançamentos que não se constituem em ingressos/receitas novas” o valor de créditos em conta-
corrente não justificados seria de R$ 4.059.037,92. Contudo, não anexa um documento ou
apresenta uma argumentação que possa corroborar com sua tese.
Ademais, reforça-se que a Autoridade Fiscal fez constar na planilha os estornos de
cheque em valores negativos, a fim de reduzir a base de cálculo apurada (e-fls. 732 a 835). Se
estes valores redutores não eram suficientes ou adequados, cabia ao contribuinte demonstrar
com documentação hábil e idônea sua argumentação. Contudo, não o fez em momento algum.
Logo, as argumentações genéricas do contribuinte que busca reduzir a base de
cálculo dos tributos lançados não merecem prosperar. Mantem-se, então, a presunção prevista na
legislação em tela, considerando R$ 5.833.477,52 como omissão de receita por presunção legal de
depósitos bancários de origem não comprovada. Além disso, pela ocorrência de exclusão do
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
18
SIMPLES NACIONAL, considera-se válido o lançamento de base de cálculo de R$ 1.949.033,50 de
insuficiência de declaração e/ou recolhimento, valores declarados em DASN e agora considerados
para apuração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Não se pode considerar que o valor de R$ 1.949.033,50 estaria dentro da omissão
de receita apurada a partir da movimentação financeira já que o contribuinte não logrou êxito em
demonstrar que os valores declarados foram movimentados por suas contas-correntes. Se assim o
fizesse, estes valores seriam considerados justificados, sendo excluídos do lançamento por
omissão de receita.

PRODUTOS MONOFÁSICOS NÃO ESTÃO SUJEITOS A PIS/COFINS
O recorrente argui, também, que comercializa produtos monofásicos de
PIS/COFINS, especificamente cosméticos. Desta forma, não estaria sujeito a cobrança destes
tributos em parte de suas receitas.
Tem sentido a argumentação do recorrente. Contudo, ele não logrou êxito em
provar sua argumentação. Em sede de impugnação o contribuinte anexou demonstrativos de
apuração de PIS/COFINS considerando que parte de suas receitas seriam monofásicas, onde
aproximadamente 76% destas seriam não tributadas por PIS/COFINS. Porém, argumentação sem
provas não tem o condão de alterar a apuração realizada pela fiscalização. Não há um documento,
seja em sede de impugnação ou recurso voluntário, que demonstre que parte das receitas do
contribuinte são decorrentes de vendas de produtos de que trata a Lei no 10.147/2020.
Logo, se conclui pela procedência do lançamento de PIS/COFINS realizado pela
Autoridade Fiscal.

MULTA QUALIFICADA
Por fim, o recorrente alega que a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%
não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para tal imposição. Além disso, entende que
esta somente deveria incidir sobre os atos ou fatos que redundaram na vontade deliberada de
sonegar, devendo ser afastada da parte relativa à insuficiência de declaração ou recolhimento.
Primeiramente cabe esclarecer que só houve qualificação da multa de ofício sobre a
parcela lançada como omissão de receita por presunção legal de depósitos bancários de origem
não comprovada. A parcela referente a insuficiente de declaração e recolhimento foi lançada com
multa de ofício de 75%, como se vê nos autos de infração de fls. 995 a 1052.
Assim se pronunciou a Autoridade Fiscal no Termo de Verificação Fiscal para
justificar a qualificação da multa de ofício sobre parte do lançamento:
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
19
Numa análise objetiva dos fatos aqui apurados frente aos dispositivos legais em
comento, verifica-se que a omissão de receitas detectada pela fiscalização se
insere nas definições de sonegação e fraude.
A tabela a seguir demonstra a evidente disparidade entre os depósitos bancários
não contabilizados e a receita bruta informada ao fisco, prática que se repetiu em
todos os meses do ano de 2010. Não há, portanto, qualquer espaço para se alegar
mero erro ou lapso por parte da empresa MABELLE.
(...)
O quadro anterior dá a ideia das proporções que assumiram tal prática de
sonegação fiscal, pois verifica-se que em média três quartos de sua receita total
foram omitidos, vale dizer, face à uma receita bruta declarada na casa dos 2
milhões de reais, ocorreram recebimentos de depósitos bancários não justificados
na ordem de quase 6 milhões de reais.
Vislumbra-se portanto uma ação plenamente voluntária, consciente e contumaz
de abster-se da escrituração de contas bancárias e dos respectivos créditos
bancários, os quais uma vez não justificados, embasaram a capitulação legal do
lançamento feito pela autoridade fiscal.
A omissão em escriturar, apurar os tributos e deixar de declarar seu real
faturamento manteve a administração tributária completamente alheia à
realidade, atitude que somente pode ter como objetivo a redução do pagamento
dos tributos devidos.
Assim, por todo o acima exposto, cabe à fiscalização aplicar a multa de ofício
qualificada de 150% sobre as receitas omitidas, face à adequação do caso ao
disposto no §1o do inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.
Apesar da argumentação do contribuinte ser imprecisa sobre este tópico, não
especificando quais hipóteses legais não estariam abarcadas para que seja possível a qualificação
da multa de ofício, há que se reconsiderar a qualificação da multa aplicada.
Há muito se debate neste Conselho sobre o cabimento de multa qualificada sobre
lançamento por omissão de receita por presunção legal de depósitos bancários de origem não
comprovada. E, sobre este tema, desde 2010 este CARF possui a seguinte súmula:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Ou seja, não pode haver qualificação de multa de ofício por mera omissão de
receita por presunção legal. Precisaria a fiscalização demonstrar o dolo da sonegação ou fraude
por outros meios, corroborando o claro intuito de sonegar e/ou fraudar. E isso não se vislumbra
neste processo.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.882 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720920/2014-16
20
Desta sorte, a multa qualificada deve ser exonerada, mantendo-se a multa de ofício
em 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96.

Dispositivo
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento parcial
para exonerar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75%, conforme previsto no art.
44 da Lei 9.430/96.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1147
DF CARF MF
Original